Tribunal: TJMT
Processo: 0001907-56.2013.8.11.0039
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001907-56.2013.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIA LUCIA MOREIRA - CPF: 850.284.361-34 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELANTE), LUCIANA VERISSIMO GONCALVES - CPF: 796.253.981-04 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), VINICIOS ALVES BEZERRA - CPF: 997.909.121-53 (APELANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), VALDINEIA ALVES MOREIRA - CPF: 013.728.331-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), SIMONE ALVES MOREIRA - CPF: 027.626.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO JOSE MOREIRA - CPF: 713.086.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MARIA LUCIA MOREIRA - CPF: 850.284.361-34 (APELANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCIANA VERISSIMO GONCALVES - CPF: 796.253.981-04 (ADVOGADO), VINICIOS ALVES BEZERRA - CPF: 997.909.121-53 (APELADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AUTOR E SEGURADORA DENUNCIADA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta contra decisão que homologou acordo celebrado entre o espólio autor e a seguradora denunciada à lide, extinguindo o processo em relação à seguradora e determinando o prosseguimento em face do requerido, ora apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível recurso de apelação contra decisão que homologa acordo para exclusão de litisconsorte, mantendo o processo em curso; (ii) se a homologação de acordo entre autor e seguradora denunciada à lide depende da prévia intimação ou anuência do segurado.

III. Razões de decidir

3. A decisão que homologa acordo entre o autor e um dos litisconsortes passivos, excluindo-o do processo sem extinguir integralmente o feito, possui natureza de decisão interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, §2º, 356, §5º e 1.015, VII, do CPC.
4. A interposição de apelação quando o recurso cabível seria o agravo de instrumento configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"É cabível agravo de instrumento, e não apelação, contra decisão que homologa acordo para exclusão de litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 117, 203, §§1º e 2º, 356, §5º, 932, III, 1.015, II e VII; CC, arts. 282, 757.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp n. 1.632.625/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 8/3/2021; STJ - REsp 1739718/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01/12/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por VINICIOS ALVES BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que homologou acordo celebrado entre o
ESPÓLIO DE MARIA LUCIA MOREIRA e a seguradora HDI SEGUROS S.A.
, extinguindo o processo em relação à seguradora, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

O processo principal consiste em ação de responsabilidade civil para reparação de danos morais, lucros cessantes e pensão vitalícia, ajuizada pelo Espólio de Maria Lucia Moreira em decorrência de acidente de trânsito que resultou no falecimento de Aciolício Francisco de Souza e em lesões suportadas por Maria Lúcia Moreira.

Na petição inicial, a parte autora imputou ao requerido, ora apelante, conduta imprudente ao conduzir veículo em velocidade incompatível e sob influência de álcool, circunstâncias que culminaram na colisão e nos danos alegados.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação impugnando a narrativa inicial e pleiteando a improcedência da ação, além de denunciar à lide a Seguradora HDI Seguros S.A.

Após regular tramitação processual, a seguradora HDI e o Espólio de Maria Lucia Moreira entabularam acordo extrajudicial, pelo qual a seguradora se comprometeu a pagar o valor de R$ 64.055,00 (sessenta e quatro mil e cinquenta e cinco reais), a título de lucros cessantes, pensão e honorários sucumbenciais, correspondente ao saldo residual da apólice de seguro contratada pelo apelante.

No acordo, as partes reconheceram que a obrigação da seguradora se limita aos termos estipulados na apólice de seguros contratada com o requerido Vinicios Alves Bezerra, bem como que na apólice consta expressamente a não contratação de cobertura para danos morais, além do fato de que a mesma apólice já havia sido utilizada para pagamento de outro sinistro, restando apenas o saldo residual mencionado.

O juízo de primeira instância homologou o acordo por sentença, determinando a exclusão da seguradora HDI do feito e o prosseguimento da ação em relação ao requerido Vinicios Alves Bezerra.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação alegando, preliminarmente: (i) nulidade da homologação por ausência de sua intimação prévia para manifestação sobre o acordo, em violação aos artigos 9º e 10 do CPC; e (ii) necessidade de apreciação prévia das questões de mérito pendentes, como a legitimidade da autora para pleitear pensão e lucros cessantes e a responsabilização da seguradora pelos danos morais.

No mérito, sustenta que: (i) a homologação viola os artigos 843, 275, 277 e 278 do Código Civil, pois a seguradora não poderia transacionar isoladamente em prejuízo do segurado; (ii) as cláusulas do acordo são nulas por agravarem sua posição sem sua anuência; e (iii) a interpretação dada à apólice securitária é juridicamente insustentável, pois a cobertura deveria ser aplicada individualmente a cada vítima e não de forma global.

Em contrarrazões, a seguradora HDI argumenta, preliminarmente, pela inadequação da via eleita, sustentando que a decisão que homologa acordo para exclusão de litisconsorte é impugnável por agravo de instrumento e não por apelação. No mérito, defende a validade do acordo, afirmando que sua responsabilidade é limitada aos termos da apólice, que não prevê cobertura para danos morais, e que o saldo residual da apólice já foi integralmente quitado.

O Espólio de Maria Lucia Moreira também apresentou contrarrazões, reiterando os argumentos da seguradora quanto à inadequação da via eleita e à validade do acordo celebrado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por VINICIOS ALVES BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que homologou acordo celebrado entre o ESPÓLIO DE MARIA LUCIA MOREIRA e a seguradora HDI SEGUROS S.A., extinguindo o processo em relação à seguradora, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil
.

PRELIMINAR

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada por ambos os recorridos, que sustentam ser o agravo de instrumento o recurso cabível contra a decisão que homologou o acordo entre o Espólio de Maria Lucia Moreira e a seguradora HDI, excluindo esta última do processo.

A questão central para definir o recurso adequado reside na natureza jurídica da decisão impugnada.

Conforme o artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com fundamento nos artigos 485 e 487. Por outro lado, o § 2º do mesmo dispositivo define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no conceito de sentença.

No caso em análise, a decisão homologatória não encerrou o processo como um todo, mas apenas extinguiu a relação processual em face de um dos litisconsortes passivos (a seguradora HDI), determinando o prosseguimento do feito em relação ao requerido Vinicius Alves Bezerra.

Trata-se, portanto, de decisão que resolve parcialmente o mérito, nos termos do artigo 356 do CPC, sendo impugnável por agravo de instrumento, conforme expressamente previsto no § 5º do referido dispositivo.

Ademais, o artigo 1.015, inciso VII, do CPC estabelece que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte, exatamente como ocorreu no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é cabível agravo de instrumento - e não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo.

Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. 1. O recurso cabível contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo, é o agravo de instrumento e, não a apelação, cuja interposição constitui-se em erro grosseiro. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1640669 PR 2016/0309990-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017)

Nesse contexto, a interposição de apelação quando o recurso cabível seria o agravo de instrumento configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que pressupõe dúvida objetiva sobre o recurso adequado e ausência de erro grosseiro na escolha pela parte.

Assim, reconheço a inadequação da via eleita e, consequentemente, razão pela qual não se deve conhecer do recurso de apelação interposto.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por VINICIOS ALVES BEZERRA, em razão da inadequação da via eleita, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026